Tribunal: TJSP
Processo: 1030604-49.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ISSQN – Município de São José dos Campos – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária julgada procedente – Serviços de tecnologia da informação prestados para tomadora localizada em outro Município – Deslocamento de pessoal para as instalações desta que, por si só, não caracteriza a formação de unidade econômica – Imposto devido onde estabelecida a empresa apelada -

Ementa:
ISSQN – Município de São José dos Campos – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária julgada procedente – Serviços de tecnologia da informação prestados para tomadora localizada em outro Município – Deslocamento de pessoal para as instalações desta que, por si só, não caracteriza a formação de unidade econômica – Imposto devido onde estabelecida a empresa apelada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1030604-49.2017.8.26.0577, da
Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é
apelado CONVERGÊNCIA TELEINFORMÁTICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030604-49.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 38332 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1030604-49.2017.8.26.0577
Apelante:
Municipalidade de São José dos Campos
Apelada :
Convergência Teleinformática Ltda
Comarca:
São José dos Campos
Voto no 38.332.
ISSQN Município de São José dos Campos
Ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária julgada procedente Serviços
de tecnologia da informação prestados para
tomadora localizada em outro Município

Deslocamento de pessoal para as instalações
desta que, por si só, não caracteriza a formação
de unidade econômica Imposto devido onde
estabelecida a empresa apelada - Recurso
provido.
V i s t o s.
Ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária relativa ao ISSQN julgada procedente
pela sentença de fls. 341/344, prolatada pela Meritíssima Juíza de
Direito Cristina Inokuti.
Apela a Municipalidade de São José dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030604-49.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 38332 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Campos pugnando pela inversão do resultado, para o que sustenta,
em síntese: nos termos da Lei Complementar no 116/2003, arts 3o,
caput e 4o, a competência tributária para cobrança do ISS é do
Município em que ocorre a prestação de serviços, desde que ali
haja um estabelecimento do contribuinte que configure unidade
econômica ou profissional, o que não é o caso da autora; assim,
deve ter lugar a aplicação do REsp. 1.060.210/SC, submetido à
sistemática do art. 543-C do CPC, pois o recolhimento do imposto
deve se dar na localidade da unidade com poder decisório para a
incidência, ou seja, em São José dos Campos, sendo incontroversa
nos autos a unicidade do domicílio fiscal da autora.
Regularmente processado, seguindo-se
resposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao ISSQN do
período de setembro de 2010 a dezembro de 2015 intentada em
face da Municipalidade de São José dos Campos.
A autora alega que faz jus à declaração
de inexistência de relação jurídico-tributária do ISSQN no
Município de São José dos Campos, pois que presta serviços de
tecnologia da informação para o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo DER, enquadrados no item 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030604-49.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 38332 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
da lista anexa à LC 116/03, bem como no item 1 do anexo I da
Lei Complementar Municipal no 272/2003, de São José dos
Campos, tal ocorrendo nas dependências do DER no Município
de São Paulo, onde a ora recorrida deve disponibilizar uma equipe
de profissionais exclusivamente para esta finalidade, daí ser
devido o imposto sob referência neste último Município, local em
que o mesmo é retido pela tomadora dos serviços.
Semelhante formulação é impugnada na
contestação da Municipalidade-apelante, que defende a legalidade
da autuação por aplicação do que foi decidido no STJ sob a
sistemática do art. 543-C, quando do julgamento do REsp. no
1.060.210/SC, segundo o qual o tributo será devido ao Município
em que é localizada a unidade da prestadora com poder decisório
sobre a atividade, bem como alega estar a autora estabelecida em
São José dos Campos, não possuindo unidade econômica no
Município de São Paulo.
O deslinde da controvérsia, pois - como
se vê -, passa pela conceituação de unidade econômica, bem como
pelo que informam os elementos constantes destes autos acerca
das condições em que são os serviços da autora prestados ao
DER.
Segundo se extrai do contrato de fls. 48
e seguintes, com duração prevista para 15 meses, os serviços se
traduzem no desenvolvimento e manutenção para os sites da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030604-49.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 38332 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
internet e intranet do DER, com detalhamento no anexo I do edital
de fls. 60 e seguintes, que estabelece, como local da prestação dos
serviços, as dependências do DER/SP, sito à Avenida do Estado,
no 777 Ponte Pequena, na Capital de São Paulo, onde a
contratada
deve
disponibilizar
equipe
de
profissionais
exclusivamente para os serviços contratados.
Ora, data venia das colocações da ora
apelada, o simples deslocamento de pessoal para o local onde os
serviços serão prestados, assim como a permanência do mesmo
nesse local por determinado período, são circunstâncias que, por
si só, não indicam a formação de uma unidade econômica no
Município onde situada a tomadora.
Parece claro que o art. 4o da LC no
116/2003, ao mencionar unidade econômica, quis se referir a
algum local não pertencente a terceiros ou por eles ocupados, mas
de que a própria contribuinte possa dispor, onde mantenha um
mínimo de estrutura gerencial, organizacional e administrativa,
ainda que temporariamente, e onde possa exercer sua atividade
não apenas para uma cliente, nas dependências desta, mas para
quem possa se interessar pelos seus serviços no mesmo
Município.
Feitas essas considerações, e certo não
se incluírem os serviços da autora dentre as exceções elencadas
nos inciso I a XXIII do art. 3o da LC no 116/2003, de rigor seja
reconhecida a competência da Municipalidade-apelante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030604-49.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 38332 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
exigir o pagamento do tributo, por ser o local onde aquela se acha
estabelecida.
Impunha-se, então, fosse a ação julgada
improcedente.
Para esse fim, em suma, e com a
inversão dos ônus sucumbenciais, meu voto propõe dar
provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica